Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em razão de ter adquirido e recebido veículo roubado, sendo fixada a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa da conduta social da ré na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, sem que isso configure bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelos elementos constantes dos autos, notadamente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição do veículo e prova oral produzida em juízo.
4. A existência de condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao fato autoriza a valoração de uma delas como maus antecedentes e de outra para fins de reincidência, sem violação ao princípio do non bis in idem, quando utilizadas em fases distintas da dosimetria.
5. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena ou durante o gozo de benefício da execução penal revela desprezo às normas de convivência social e demonstra resistência à finalidade ressocializadora da pena, constituindo fundamento idôneo para a avaliação negativa da conduta social.
6. A consideração dessa circunstância não se confunde com a análise de antecedentes ou reincidência, pois decorre da forma como o agente se comporta perante o sistema de execução penal, não caracterizando duplicidade de punição.
7. A fundamentação adotada na sentença baseia-se em elementos concretos constantes dos autos e encontra respaldo no art. 59 do Código Penal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa da conduta social quando o crime é cometido durante a execução da pena.
8. Mantida a pena-base e compensadas integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva permanece fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A prática de novo crime durante o cumprimento de pena ou durante o gozo de benefício da execução penal autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena. A utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem quando observada a metodologia trifásica da dosimetria. A prática de delito durante a execução da pena evidencia desprezo às normas sociais e à finalidade ressocializadora da sanção penal, legitimando maior reprovabilidade da conduta.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 68, 77 e 180, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 497.060/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 20.05.2019; TJDFT, Acórdão no 2091016, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 19.02.2026.